Tribunal: STF
Processo: HC 71515
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-12
Data de publicação: 1995-06-12

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
PRONUNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. QUALIFICADORAS. PROVA: EXAME.
            I. - Sentença de pronuncia razoavelmente fundamentada.
            II.  - Na  sentença  de pronuncia,  as  qualificadoras só
devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes.
            III.  - Reexame de  prova inadmissivel em sede de "habeas
corpus".
            IV. - H.C. indeferido.